Tribunal: STF
Processo: ARE 1433239
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE PRECEITO COMINATÓRIO. CONTRATO DE FIDELIDADE COM ACÚMULO DE PONTOS (MILHAS AÉREAS) PARA TROCA POR PASSAGENS. AUTOR QUE ALEGA NA INICIAL A ALTERAÇÃO UNILATERAL E SEM A DEVIDA INFORMAÇÃO QUANTO A TABELA DE PONTOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONDENA A EMPRESA AÉREA A RESTABELECER A TABELA DE PONTOS QUE HAVIA SIDO INFORMADA AO CONSUMIDOR NO INÍCIO DA CONTRATAÇÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RÉ QUE ALEGA A IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DOS SISTEMAS, DISPONÍVEIS A TODOS OS CONSUMIDORES, PARA A EXCLUSIVA EMISSÃO DE PASSAGENS PARA O AUTOR COM BASE EM PROGRAMA DE PONTOS DATADO DE 2011. DECISÃO QUE DETERMINA A CONVERSÃO DO PRECEITO COMINATÓRIO (OBRIGAÇÃO DE FAZER) EM PERDAS E DANOS. INCONFORMISMO DO AUTOR / EXEQUENTE. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS INDEPENDENTEMENTE DE PEDIDO DO EXEQUENTE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 499 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE MANTER-SE O MESMO PROGRAMA DE PONTOS POR FIDELIDADE EM RELAÇÃO AO AUTOR DEVIDO AO LONGO PERÍODO TRANSCORRIDO DURANTE TODO O TRÂMITE PROCESSUAL. CONVERSÃO DA TUTELA ESPECÍFICA EM PERDAS E DANOS QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL, À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA COOPERAÇÃO, INSCULPIDOS NO ARTIGO 6º, DO CPC, A FIM DE EVITAR-SE A ETERNIZAÇÃO DA DEMANDA. PRECEDENTES. VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS QUE DEVEM SER APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXXVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente